Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006709-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), Elenir D. de S. Borges (AGRAVADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (PROCURADOR), ELENIR D. DE S. BORGES (AGRAVADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

– BUSCA PELO NÚMERO DO CPF DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de Ação de Execução, visando a satisfação da relação creditícia existente entre a Fazenda Pública (Autor), e o Contribuinte (Réu), a cabe ao Magistrado, então, viabilizar a cobrança ensejada, através de todos os seus meios disponíveis, de modo a tornar mais célere e menos gravosa o feito executivo.

O princípio da cooperação processual, encontra-se consagrado no art. 6o do CPC/ 15, cujo teor nos leciona que: “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Juína/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 3925- 44.2003.811.0025 - Cód. 18934, promovida em face de
Elenir D. de S. Borges
, indeferiu o pedido de busca no CPF da executada, mediante ofício à Receita Federal, a fim de localizar seu endereço.

Em suas razões recursais, a municipalidade alega que a decisão agravada vai de encontro com o que preconiza o art. 6o do CPC, que estipula o dever de cooperação entre as partes, e também do julgador para que a decisão seja justa e efetiva.

Esclarece que, a teor do REsp 1.220.307 - SP (2010/0192022 -8), que representa a jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais, é imperiosa no que tange à prática de atos executórios para efetividade no recebimento do crédito tributário.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que “
haja o envio de ofício para a Receita Federal do Brasil
”
,
para que esta “
apresente o número do CPF do Agravado
” (Id. 36844966, fl.09).

Concedido o efeito suspensivo (Id. 37288478).

Apesar de devidamente intimada a parte contrária não apresentou contraminuta (Id. 44386454).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Juína/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 3925- 44.2003.811.0025 - Cód. 18934, promovida em face de Elenir D. de S. Borges, indeferiu o pedido de busca no CPF da executada, mediante ofício à Receita Federal, a fim de localizar seu endereço.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Juína promoveu Ação de Execução Fiscal em face de Elenir Borges objetivando a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, consoante se infere das CDA’s no 29252/2011-5 e 29879/2012-5, cujo valor total perfazia à época, R$ 342, 76 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) (Id. 36844970, fls. 5 e 6).

Posteriormente, foram realizadas tentativas de citação da devedora, e, mediante várias diligências, constatou-se que seu paradeiro não é certo, logo, procedeu-se a citação editalícia (Id. 36844970, fl.09).

Ato contínuo, a Fazenda Pública Municipal requereu o envio de ofício à Receita Federal do Brasil, visando a obtenção do no do CPF da executada, para que então pudesse proceder com a busca de bens em nome da mesma, através do sistema Infojud (Id. 36844970, fls. 15 e 16); no entanto, tal súplica restou indeferida pelo juízo
a quo
, tendo por sustentáculo o fato de que “
compete ao próprio exequente interessado, trazer provas e diligenciar para a descoberta do CPF e demais dados da parte executada
” (Id. 36844970, fl.17).

Inconformada, a exequente interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual fora deferido, pela à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 37288478) e que a meu juízo, deve ser mantido quando do pronunciamento final pelo colegiado. Explico.

Primeiramente esclareço, desde já, que a matéria posta sob análise não demanda complexidade excessiva, pois possui entendimento reiterado nos Tribunais Pátrios.

Pois bem. Como pode ser observado, o imbróglio se volta à hipótese da realização de deferimento pelo magistrado, de busca do número do CPF da devedora mediante envio de ofício à Receita Federal.

Entendo que a resolução se dá pelo que é disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil, que afigura o princípio da cooperação. O mencionado dispositivo registra o seguinte:

“
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

O entendimento hodierno, então, é no sentido de que o processo se desenvolve mediante a atividade cooperativa triangular, ou seja, o procedimento é realizado com a participação de três sujeitos: o Juiz; o Autor; e, o Réu.

Compreende-se, portanto, que essa tríade deve angariar esforços a fim de que o imbróglio seja solucionado de maneira célere e eficaz.

No caso dos autos, o imbróglio se resume à satisfação da relação creditícia existente entre a Fazenda Pública (Autor), e o Contribuinte (Réu), a caber ao Magistrado, então, viabilizar a cobrança ensejada, tornando-a mais célere e menos gravosa.

Ademais, dispõe o art. 319, II e § 1o, do mesmo diploma de regência:

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
;

(...)

“§
1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
. (Destaquei)

Dessa forma, nota-se, sem muito esforço, que há ampla e expressa previsão legal de modo a amparar a súplica realizada pela agravante.

No que concerne à possibilidade de requerimento de diligências para satisfação do crédito tributário, tendo por base a obediência ao princípio da cooperação processual, vejamos o que é assentado pelos demais Tribunais da República:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL - BUSCA DO CPF DA EXECUTADA
- EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
À RECEITA FEDERAL
E AO TRE/MG - POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO
E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção aos Princípios da Cooperação
e Primazia do Julgamento de Mérito, caso o autor não disponha de informações relativas à correta identificação e qualificação do réu poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção.

2. Nesses moldes, cabível a expedição de ofício à Receita Federal e ao TER/MG para a consecução do CPF da executada, a fim de assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

3. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.17.013065-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. DECISÃO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. CONCRETIZAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, COOPERAÇÃO
E ECONOMIA PROCESSUAL.

- Considerando que a finalidade da penhora online consiste em conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, é necessário que, quando da sua utilização, o valor do débito esteja devidamente atualizado, pois permitir o seu manejo com valor desatualizado comprometeria
sobremaneira os princípios da celeridade, efetividade, cooperação e economia processual
.
(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70078581816, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 19-9-2018). (destaquei)

À vista disso, tendo em conta que a decisão agravada não se coaduna com o consagrado princípio da cooperação processual, bem como com a moderna jurisprudência, sua reforma é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
para determinar que se proceda o envio de ofício à Receita Federal do Brasil, visando a obtenção do número do CPF da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021